Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Processo : 0728742-90.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, instrua-se a ação com a declaração de hipossuficiência firmada pele próprio autor, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. Alternativamente, recolham-se as custas e promova-se o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC. 2. Emende-se a petição inicial para indicar em qual inciso da lei adjetiva (CPC, art. 966) está fundado o cabimento desta ação rescisória, se o caso, informando precisamente qual (quais) dispositivo(s) de lei entende que foi (foram) violado(s) pela decisão rescindenda, ao julgar procedente o pedido inicial, nos moldes requeridos pelo autor da ação matriz, expondo a correlata causa de pedir, não bastando mera referência genérica a artigo de lei, sem a devida particularização. 3. Instrua-se o feito com cópia da decisão rescindenda e certidão do trânsito em julgado, bem assim com cópia de outras peças do processo originário (PJe n. 0713408-75.2019.8.07.0003) que o autor entender pertinentes para a compreensão da controvérsia, especialmente, com cópia da petição inicial e resposta ofertada, considerando que, no momento, não consta nenhuma peça da ação matriz. 4. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator